Tribunal: TJMT
Processo: 1002909-96.2020.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002909-96.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMELITA DOS SANTOS - CPF: 353.251.511-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002909-96.2020.8.11.0007

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: CARMELITA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida.

É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.

"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
" (Súmula 54 do STJ).

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002909-96.2020.8.11.0007

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: CARMELITA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente o débito, condenar o réu a restituição em dobro no valor de R$ 4.259,14 e R$ 10.000,00 pelos danos morais, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante traz aos autos o contrato celebrado com a autora e seus documentos pessoais, e pede que seja admitida sua juntada nesta via.

Defende ser imprescindível a quebra de sigilo bancário da autora para confirmar o recebimento dos valores ou, alternativamente, a expedição de ofício para o Banco Caixa.

Diz que o ajuste “
seguiu a equidade, o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e a função social contratual, não havendo motivo para não se respeitar o “pacta sunt servanda”. Afinal, o contrato vincula as partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade
”.

Afirma ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado, assevera que os juros devem incidir a partir da sentença e requer seja determinada a compensação com o valor emprestado à autora.

Argumenta ser indevida a restituição em dobro pois não há comprovação de má-fé.

Contrarrazões no ID nº 100090988.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002909-96.2020.8.11.0007

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: CARMELITA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora ingressou com a lide consignando que detêm descontos efetuados pelo BANCO BRADESCO S.A, decorrente de um suposto empréstimo, com início em 02-2016, no valor de R$ 1.108,07, em 72 parcelas de R$ 33,63, do qual não se recorda de ter contratado.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto
r”.

A autora demonstrou que os abatimentos foram realizados. Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que na contestação não trouxe o ajuste ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade dos descontos.

Todavia, nesta ocasião pretende juntar o contrato e pleiteia que seja aceito como documento novo.

O art. 435 do CPC estabelece:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de

juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto. Desse modo, o pedido é improcedente.

Logo, a dívida deve ser declarada inexistente.

Assim, diante da falha na prestação do serviço pelo réu, e as deduções na aposentadoria com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$ 10.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Quanto aos juros de mora, incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Nesse sentido:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
(...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravad
a (...)”. (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Desta Câmara: AP 1026708-37.2018.8.11.0041; AP 1005481-59.2019.8.11.0007; AP 1022631-48.2019.8.11.0041; AP 0049105-15.2015.8.11.0041; AP 1031382-92.2017.8.11.0041; AP 1002862-13.2017.8.11.0045; AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Por fim, diante da ausência de má-fé, a restituição deve ser simples.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021